Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A TERCEIRO.
1. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações feitas pelas partes, mas apenas aquelas que são relevantes para a decisão do caso. Pelo princípio da congruência, a decisão do juiz deve estar em conformidade com as questões que foram apresentadas e que têm importância dentro da convicção formada. Rejeitadas as preliminares de ausência de fundamentação e de violação ao contraditório.
2. A petição inicial que atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC não pode ser considerada inepta. Precedentes desta Corte.
3. Com fundamento nas provas produzidas nos autos, e não tendo a parte embargada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, se incumbido do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, mostra-se correta a desconstituição do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de compra e venda de imóvel vendido a terceiro.
4. Apelação cível conhecida e não provida.